Tribunal: TJSP
Processo: 0001541-03.2008.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário – autos arquivados por mais de oito anos – inércia injustificada do banco exequente – prescrição intercorrente caracterizada na vigência do CPC/73 – Súm. 150 do STF – inaplicável o disposto no art. 1056 do CPC/15 – parte devidamente intimada via DJE para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição – contraditório e teses

Ementa:
*Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário – autos arquivados por mais de oito anos – inércia injustificada do banco exequente – prescrição intercorrente caracterizada na vigência do CPC/73 – Súm. 150 do STF – inaplicável o disposto no art. 1056 do CPC/15 – parte devidamente intimada via DJE para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição – contraditório e teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC respeitados – mantida a extinção da lide nos termos do art. 924, V, do CPC/15 – recurso improvido.*